Tribunal: TJMT
Processo: 1033337-40.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033337-40.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[RAPHAEL BEHNING - CPF: 364.692.758-50 (RECORRENTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. - CNPJ: 05.570.714/0001-59 (RECORRIDO), FABIO IZIQUE CHEBABI - CPF: 215.146.218-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PRODUTO SEMINOVO – APRESENTAÇÃO DE DEFEITO APÓS O PRAZO DA GARANTIA – VÍCIO OCULTO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANO MORAL NÃO
CARACTERIZADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 238239174, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 416,00 (quatrocentos e dezesseis reais)
a título de
danos materiais
, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, a contar da citação, e correção monetária (INPC), a contar do desembolso;

Ainda, determinou que o reclamante proceda com a devolução do produto com defeito à empresa reclamada, com custo de postagem/envio sob responsabilidade desta, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado.

Em argumento recursal, o recorrente requer o reconhecimento dos danos morais, alegando:

1)

Ausência da inspeção técnica prévia à revenda do produto;

2)

Prejuízos no período que ficou privado do produto;

3)

Tentativa de resolução administrativamente;

4)

Necessidade de aplicação do caráter educativo da indenização.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o autor comprou uma placa de vídeo para seu computador na modalidade “
openbox
”, a qual consiste na venda de produtos que foram devolvidos por clientes da reclamada em momento anterior.

Alega que, após decorrido o prazo da garantia de 90 dias, o produto parou de funcionar. Ressalta que, embora a demandada garanta que os produtos nessa modalidade passam por uma inspeção de qualidade prévia antes de serem vendidos, o relatório da inspeção não foi apresentado.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, sendo que, ao fundamentar a sua decisão, ponderou que:

(...)
Analisando detidamente os autos, verifica-se que, embora a parte reclamada tenha alegado que o produto adquirido era seminovo e que o autor tinha ciência disso,
é dever do fornecedor/comerciante disponibilizar no mercado um produto de qualidade
.

No caso, em que pese ter alegado que o produto foi testado antes da venda, não apresentou laudo/inspeção da peça, de modo que a requerida não demonstrou satisfatoriamente suas assertivas, qual seja, ausência de vício do produto, uma vez que não juntou aos autos, laudo ou relatório técnico comprovando suas alegações, tampouco enviou o produto à perícia técnica
.

Ademais,
o art. 18 e seguintes do CDC não especifica se o produto vendido deve ser novo ou usado
, apenas especifica que na venda de produto, seja novo ou usado, deve o fornecedor fornecer o termo de garantia nos termos do artigo 50, parágrafo único, do CDC.

(...)
em se tratando de vício oculto, a contagem do prazo é a partir da constatação do vício
. E, conforme art. 18, § 1º, II, não sendo o vício do produto sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

(...)

Quanto ao dano moral, o fato reconhecido não ultrapassa o descumprimento contratual, ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral. Ainda, ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte
.
(...) (grifei)

O cerne recursal cinge-se na possibilidade de fixação de verba indenizatória a título de danos morais.

Pois bem,
analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vê-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, a situação vivenciada pelo autor não enseja, por si só, o dano moral postulado, mas sim dissabor, desconforto ou contratempo a que estão sujeitos os indivíduos nas suas relações e atividades cotidianas, principalmente ao considerar a aquisição de produto usado.

Ademais, não há provas de que a situação relatada tenha causado transtornos suficientemente graves a ponto de ofender os direitos de personalidade ou de causar danos de natureza psíquica ao reclamante, passíveis de ressarcimento pecuniário.

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização
.

(STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

Logo, em que pese as alegações do recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024